Tribunal: TJES
Processo: 0019158-14.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Turismo
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019158-14.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEAZI DE BRITO SILVA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta
p
ela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo
contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por G
eazi de Brito Silva
em ação de reparação de danos morais com repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, para declarar a inexistência de débito referente a cobranças realizadas nos meses de fevereiro, março e abril de 2019, no valor de R$ 1.943,62.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se houve perda de objeto da demanda ante o estorno realizado antes do ajuizamento da ação; (II) estabelecer se a cooperativa apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo; (III) determinar se os honorários advocatícios fixados na origem devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Não se conhece do pedido de reconhecimento da perda de objeto da demanda por se tratar de inovação recursal, ausente no julgamento de primeiro grau.

4.
A relação jurídica é de consumo, e a cooperativa apelante integra a cadeia de fornecimento por emitir o cartão de crédito e viabilizar a transação, sendo objetiva e solidariamente responsável pelas falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5.
A ausência de comprovação de reserva no site da Booking.com confirma a inexistência da contratação, caracterizando falha na prestação do serviço e legitimando a inclusão da instituição financeira no polo passivo.

6.
Os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação estão dentro dos limites do art. 85, § 2º, do CPC, sendo razoáveis e proporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira que emite cartão de crédito e viabiliza transações responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, integrando a cadeia de fornecimento.

2.
A inexistência de contratação de serviço justifica a declaração de inexistência de débito e legitima a instituição financeira no polo passivo.

3. Os h
onorários advocatícios fixados dentro dos limites legais
e com observância da razoabilidade e proporcionalidade

não merecem revisão
.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 0019158-14.2020.8.08.0011.

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO.

APELADOS: GEAZI DE BRITO SILVA E BOOKING.COM SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiu-se
a
apelante contra

sentença que
julgou parcialmente procedente s o s pedido s inicia is
para declarar inexistente
s
o
s
débito
s
cobrados nas faturas a partir de fevereiro, março e abril/2019 no valor de R$1.943,62
.

Alegou, em síntese, que: 1) houve a perda do objeto da demanda quanto à declaração de inexistência do débito, uma vez que “o cancelamento da venda por parte do hotel foi realizada e foi feito o estorno no cartão de crédito do autor, em 2019, antes do ajuizamento da demanda”; 2) não é parte legítima para figurar no polo passivo, pois “a exordial não diz qualquer conduta desabonadora por parte da apelante, que manteve a boa-fé objetiva e estornou o montante no cartão de crédito do autor ANTES do ajuizamento da demanda”; e 3) “tratando-se de demanda de pouca complexidade, e aplicando, igualmente, os princípios da justa remuneração e da proporcionalidade, necessária se faz a redução dos honorários sucumbenciais, para adequação ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.”

Inicialmente, deixo de conhecer do recurso quanto à suscitada perda do objeto em razão do estorno da compra no período anterior ao ajuizamento, uma vez que se trata de questão não aventada por ocasião do julgamento de primeiro grau, importando em inovação recursal.

No mais, o recurso deve ser desprovido.

A relação jurídica em tela é inequivocamente de consumo, e dentro dela, a instituição financeira que emite o cartão de crédito e viabiliza a transação comercial integra a cadeia de fornecimento.
A segurança das transações é parte intrínseca do serviço prestado, e a ocorrência de uma cobrança manifestamente fraudulenta — por serviço jamais contratado pelo consumidor, fato este corroborado pela ausência de registro da reserva na plataforma da corré Booking.com (Fls. 30) — caracteriza a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. A responsabilidade, nesse contexto, é objetiva e solidária entre todos os participantes da cadeia de consumo. Portanto, a legitimidade da
a
pelante para figurar no polo passivo da demanda é inquestionável.

No que se refere ao pleito de minoração dos honorários advocatícios, observo que o
percentual
fixado pelo
m
agistrado de origem
situa-se dentro dos limites legais estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A fixação em 15% mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono do autor. Embora não tenha obtido êxito
na totalidade dos seus pedidos
, logrou êxito
o autor
na pretensão principal que deu origem à lide: o reconhecimento judicial da inexigibilidade de uma cobrança indevida que lhe foi imputada.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, nego provimento.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) do proveito econômico obtido pelo autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.